Tribunal: TJBA
Processo: 8009657-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009657-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TEREZA CRISTINA SOUZA DA SILVA BORGES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEFERIMENTO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante preenche os requisitos para a concessão integral do benefício da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. A agravante demonstrou não possuir recursos financeiros para arcar com as despesas do processo sem prejudicar o próprio sustento, ao comprovar sua situação de desemprego e a baixa remuneração auferida em sua última ocupação formal.

4. O direito à gratuidade de justiça é assegurado pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil a quem comprovar insuficiência de recursos, sendo a documentação apresentada suficiente para corroborar a declaração de hipossuficiência.

5. A imposição do pagamento de custas à parte que não possui condições financeiras para tal representa um obstáculo ao acesso à justiça, configurando o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para conceder integralmente os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Tese de julgamento: "Comprovada a insuficiência de recursos da pessoa natural por meio de documentos que atestam sua condição de vulnerabilidade econômica, impõe-se a concessão integral do benefício da gratuidade de justiça, a fim de garantir o pleno acesso ao Poder Judiciário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98 e art. 99, § 7º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 0008999-34.2017.8.05.0000, Rel. Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, publ. 06/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Agravo de Instrumento nº
8009657-38.2025.8.05.0000
,
onde figura como Agravante,
TEREZA CRISTINA SOUZA DA SILVA BORGES
,
e

Agravado,
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões seguintes.